Tribunal: TJPA
Processo: 0004553-17.2017.8.14.0071
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas, quando hÃ¡ nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos das testemunhas, uma delas que fez o reconhecimento pessoal do rÃ©u e descreveu circunstÃ¢ncias do delito que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes dos Policiais que efetuaram a prisÃ£o em flagrante, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria. Precedente do STJ.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em reforma da dosimetria quando o quantum de pena calculado pelo juÃzo se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004553-17.2017.8.14.0071
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DO DIREITO PENAL
COMARCA DE BRASIL NOVO (VARA ÚNICA)
APELANTE: DOUGLAS RODRIGUES MACIEL (DEFENSOR DATIVO: JUNIOR LUIZ DA CUNHA - OAB 15432)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando há nos autos provas robustas e concretas da materialidade e autoria delitiva, entre elas os depoimentos firmes e coesos das testemunhas, uma delas que fez o reconhecimento pessoal do réu e descreveu circunstâncias do delito que se coadunam com as declarações dos Policiais que efetuaram a prisão em flagrante, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. Precedente do STJ.
2. Não há que se falar em reforma da dosimetria quando o
quantum
de pena calculado pelo juízo se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de DOUGLAS RODRIGUES MACIEL, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três ) dias multa, pela prática da conduta delitiva tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da inicial acusatória que, no dia 05 de dezembro de 2017, por volta das 16h, na Rodovia Transamazônica, o acusado foi preso em flagrante portando em sua mochila 01 (um) quilo de substância entorpecente (maconha) para comercialização.

Segundo restou apurado, a Policia Militar de Medicilândia informou à Policia Militar de Brasil Novo que um elemento suspeito de praticar um roubo a um comércio na agrovila do KM 120 da Br-230, estaria em um micro-ônibus se deslocando para a cidade de Brasil Novo, ocasião em que foram repassadas informações sobre as características do suspeito e de suas vestimentas.

Consta, ainda, que o reconhecimento do denunciado foi realizado por Lindalva Pereira, que teria sido uma das vítimas do mencionado roubo e que era passageira do mesmo veículo onde estava o acusado.

A denúncia foi recebida em 22/02/2018 (fls. 26/28) e, após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 10/04/2018, condenando o apelante na forma antes deduzida (fls. 78/87).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação onde pede (fls. 102/105):
1 - Absolvição, sob alegações de insuficiência de provas;
2- Alternativamente, a reforma da dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal.

O Promotor de Justiça, em contrarrazões (fls. 111/114) se manifesta pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifesta pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo (fls. 128/133).

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 07/08/2018.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 29/01/2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

O apelante pede absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, que seja operada a reforma da dosimetria da pena, para sua fixação no mínimo legal.

1 - Do pleito absolutório:

Conforme relatei, o apelante foi preso em flagrante, portando, em sua mochila, 01 (um) quilo de substância entorpecente (maconha) para comercialização.

A materialidade do crime está comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 13) o qual atestou que a substância em análise obteve resultado positivo para o grupo das Canabinóides, característico do vegetal Cannabis Sativa L., conhecido vulgarmente como maconha.

No que se refere à autoria do delito, tem-se dos autos que a
testemunha Lindinalva Pereira
esclareceu, em juízo, que, uma semana depois de ser vítima de um roubo no município de Medicilândia/PA, entrou em um micro-ônibus que saía da cidade de Uruará/PA em direção a Altamira/PA e, coincidentemente, encontrou o réu, afirmando, inclusive, que ele estava com a mesma roupa do crime realizado uma semana atrás, leia-se (fls. 46/47):
¿(...) Que aproximadamente uma semana depois dos fatos entrou em um micro-ônibus para ir a Medicilândia para resolver assuntos de seu pai. Que ao entrar no micro-ônibus sentou atrás de Douglas. Que passou a conversar com uma colega que também estava no veículo. Que Douglas então olhou para a depoente e passou a esconder o rosto. Que a roupa que Douglas estava era a mesma do dia do assalto há uma semana atrás no bar de seu pai. Que tudo isso aconteceu quando o ônibus já estava em movimento. Que o ônibus vinha de Uruará sentido altamira. Que a Depoente iria para Altamira, porém, ao vê-lo, desceu em Medicilândia. Que foi para o hospital de Medicilândia, pois estava muito nervosa. (...) Que a polícia entrou em contato com a depoente e esta deu a descrição de Douglas, afirmou que ele estava com a mesma roupa do dia do assalto e do lado de uma loira no micro-ônibus. (...) Que veio na delegacia de Brasil Novo e reconheceu Douglas na Delegacia. Que Douglas estava com a mesma mochila do dia do assalto. Que tem muito medo do réu (...).¿

Em juízo (fl. 48), a
testemunha Fawilly Silva Viel
declarou que:
(...) De posse das informações, encontrou o réu e a mochila e na revista da mochila encontrou a droga (...).

Em juízo (fls. 48/49),
a testemunha Marcelo Sobral de Souza
afirmou:
¿(...) Que lembra que estava no destacamento quando a polícia de Medicilândia entrou em contato e deu as características do suspeito, que estava de camisa de mangas longas, tatuagem no peito e tênis branco. Que abordaram o primeiro ônibus depois do km 50. Que foi o primeiro a entrar no ônibus. Que tinha pouca gente no veículo. Que reconheceu o réu imediatamente a partir das características descrita. Que o réu estava com camisa de botão desabotoada e deu para ver a tatuagem. Que convidou o réu para descer do ônibus para fazer a revista. Que o réu conseguiu correr para o mato. Que correram atrás do réu e quando este tropeçou Pinho conseguiu pegar. Que não foi encontrado nada com o réu, porém na sua mochila foi encontrado a droga. Que de início o réu negou que a droga fosse dele, porem depois afirmou que teria sido sua parte do assalto realizado no km 120 em Medicilândia. Que não conhecia o réu de outras ocorrências. Que a vítima do assalto no km 120 reconheceu o réu. Que ela estava no mesmo micro-ônibus. Que o réu havia mencionado que também teria conhecido a vítima do assalto. Que o réu não disse para o depoente que iria se vingar da vítima. Que depois de capturado o réu não mais resistiu. Que ele correu pouco, pois era pasto e logo tropeçou. Que tropeçou em um pedaço de pau (...)¿

A testemunha Allan Jefferson Pinho Flor
também se manifestou, em juízo, no mesmo sentido (fl. 49):
¿(...) Que o réu foi revistado e não foi encontrado nada. Que o acusado estava acompanhado. Que depois da revista Douglas fugiu. Que ao recapturar o réu revistaram sua mochila e encontraram a droga. Que falou que a droga era dele. Que tentou fugir na hora da abordagem, pois tinha saído a pouco tempo da prisão e tinha medo, pois era reincidente. Que não conhecia o réu de outra incidência (...)¿

O réu, por sua vez, negou em juízo (fls. 50/52) a autoria do crime, afirmando que o flagrante foi forjado pelos policiais, pois não possuía droga alguma, e que apanhou para confessar o delito.

As alegações do réu
não se sustentam
diante do conjunto probatório acostado aos autos, em especial das declarações contundentes das testemunhas.

Ademais, acerca da afirmação do réu de que apanhou para confessar, novamente, melhor sorte não lhe socorre, de vez que o laudo do exame de corpo de delito a fl. 35 do inquérito policial não aponta qualquer lesão.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Assim, com forte amparo no conjunto probatório reunido no caderno processual, entendo que não restam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas imputadas a recorrente, mostrando-se irreparável a decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios e judiciosos fundamentos.

2 - Da reforma da dosimetria:

A defesa pede ¿a aplicação da pena no mínimo legal, uma vez que não houve violência real¿.

Para melhor análise do pleito, transcrevo a dosimetria operada pelo juízo:
¿(...) 1. A
culpabilidade
(...) No caso, há elemento negativo a ser valorado, pois o réu transportava consigo a droga do município de Uruará/PA com destino a Altamira/PA, demonstrando o alto potencial lesivo de sua conduta, pois iria agravar a saúde pública de município diverso o qual obteve o entorpecente ilícito.
2. Os
antecedentes
criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é reincidente. Essa circunstância será utilizada na 2ª fase de aplicação da pena para evitar
bis in idem
.
3. Quanto à
conduta social
(...) não há elementos nos autos em seu desfavor.
4. A
personalidade
do agente, (...) não há elementos para avaliar.
5. Os
motivos do crime
(...), não há elemento a valorar.
6. As
circunstâncias
do crime (...) No presente caso, há de ser valorada negativamente, pois o réu trazia consigo droga dentro de um micro-ônibus que realizava o transporte intermunicipal (Uruará/PA - Altamira/PA) de passageiros, pondo em risco a integridade física e mental de todos que estavam no veículo, pois é de conhecimento público que o lucro fácil decorrente do tráfico de drogas atrai a prática de outros delitos, v.g. roubo, latrocínio e até homicídios.
7. As
consequências
do crime (...) foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.
8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. (...).
9. A
natureza e a quantidade
da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11343/06), o produto apreendido trata-se de maconha, droga de grande periculosidade social haja vista seu menor custo, e ainda, por tratar-se de droga diretamente ligada ao início das atividades marginais, porta de entrada para drogas mais pesadas. Foi apreendida grande quantidade de substância entorpecente (1 kg), fato que eleva sobremaneira o grau de reprovabilidade da conduta.
(...)
fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 Dias Multa
.
(...) Há circunstância agravante, pois o réu é
reincidente
, conforme certidão de fls. 75/76. Aumento a pena em 1 ano e 04 meses,
passando para 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias multa
.
(...) Não é causa de aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois pelas características do crime perpetrado e ainda em razão da reincidência do réu, os requisitos para a benesse não foram preenchidos. (...)¿

Como se vê, a dosimetria operada pelo juízo se encontra escorreita e irreparável, dispensando, inclusive, maiores divagações, pois revela uma pena final razoável, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O fato de o crime não ter sido cometido com ¿violência real¿ em nada altera a sua pena que se encontra balizada nos elementos concretos coletados nos autos e na Lei.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

3 - Disposição Final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 31 de maio de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator